Tribunal: STF
Processo: ARE 660436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Art. 102, III, da CF. Incidência da Súmula 281. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.